Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL (APM OLHO D’ÀGUA). ATO DEMOLITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A tutela de urgência será concedida somente nas hipóteses em que houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso vertente, a ausência de comprovação quanto à notificação de demolição de imóvel, erigido em área de proteção de manancial, impõe a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito do agravante, consistente em impedir qualquer ato demolitório do referido imóvel.
3. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a edificação erigida pelo ora agravante esteja em conformidade com a legislação de regência, ou seja, que tenha sido realizada em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018).
4. O Poder Judiciário não pode chancelar uma conduta ilegal, notadamente por ter a Administração Pública o poder-dever de adotar as providências necessárias para coibir tais práticas.
5. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositivo a perda de objeto do Agravo Interno.
6. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. Agravo Interno julgado prejudicado.